Tribunal: TJDFT
Processo: 0744663-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0744663-81.2024.8.07.0001 APELANTE: MARIA CRISTINA GUIMARAES APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO A parte apelante informa ter firmado acordo com a parte apelada sobre o direito discutido nos autos, requerendo a juntada do comprovante de pagamento do acordo realizado, do saldo vinculado ao presente feito e o levantamento de valores consignados em juízo, contudo, não juntou aos autos o documento de acordo realizado entre as partes (ID 75374275). Desta forma, intime-se a parte apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o acordo que alega ter realizado com a parte contrária. Após, intime-se a parte apelada para que se manifeste sobre eventual acordo realizado entre as partes, no prazo de 05 (cinco) dias. Retire-se o processo da pauta de julgamento da 28a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV. Publique-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator